Tribunal: TJDFT
Processo: 0707992-33.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0707992-33.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO VOLKSWAGEN S.A. AGRAVADO: JARDEL DOS ANJOS SOUSA DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento interposto por BANCO WOLKSWAGEN S.A. contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível do Gama, nos autos do processo n° 0702518-69.2022.8.07.0004, que conta com o seguinte teor (Id. 117523120 dos autos de origem): Emende-se para comprovar o autor que notificou o réu da mora, uma vez que nos autos não há documento que evidencie a certeza quanto à ciência do devedor da notificação. Fica a critério do credor a constituição do devedor em mora pelo encaminhamento de carta registrada, expedida por cartório de títulos e documentos, ou pelo protesto do título. Optando pelo encaminhamento da correspondência, necessária a comprovação de que a mesma foi efetivamente recebida no endereço constante do contrato, por meio de juntada do AR devidamente assinado. Sem prejuízo, a fim de evitar dúvidas no cumprimento da liminar, bem como prevenir danos, indique o autor a pessoa que deverá figurar como depositário do bem, qualificando-a, bem como indicando telefone para contato. Prazo: 15 (quinze) dias, pena de indeferimento da inicial. O agravante se investe contra a decisão recorrida, declinando, em apertada síntese, que o requisito normativo foi adequadamente cumprido, tendo em vista que a notificação foi enviada ao endereço do devedor, porém não foi entregue apenas porque este “mudou-se” do local, sem comunicar tal mudança ao demandante. Entende que em tal situação a mora resta devidamente comprovada, inclusive colacionando julgados em defesa de sua tese. Requer, portanto, que ante o preenchimento do requisito normativo seja deferida a tutela recursal para determinar a busca e apreensão do veículo com a reforma da decisão recorrida. Aos autos vieram guia de custas (Id. 33529348) e comprovante de pagamento (Id. 33529349). É relatório. Decido. Cabível, na espécie, o agravo de instrumento, por se insurgir contra decisão interlocutória que indeferiu tutela de urgência (CPC, art. 1.015, inc. I), estando, a princípio, presentes os demais requisitos de admissibilidade, razão porque admito seu processamento. Em juízo de cognição sumária próprio do momento processual, verifico ser o caso de deferir em parte a medida liminar, por considerar, à luz das razões recursais invocadas e das provas coligidas ao processo de origem, ser provável o provimento do recurso e estar verificado o dano iminente que justifica a intervenção desta Corte Julgadora. Quanto a este, é evidente a urgência da medida, considerando a possibilidade de extinção prematura do processo, ante o descumprimento da decisão judicial que determinou a demonstração adequada da notificação do devedor, de modo diverso daquela já comprovada pelo credor. De outro lado, ainda que a controvérsia mereça análise mais adequada do caderno processual, observo que a notificação enviada ao endereço constante contrato preenche a legislação de regência conforme entendimento desta Corte. Com efeito, o Decreto-Lei n° 911/1969, que estabelece as normas sobre o processo e julgamento dos casos envolvendo alienação fiduciária sobre bens móveis, tendo como parte instituição financeira, restou sensivelmente alterado pela Lei n° 13.043/2014, diploma legal que disciplinou, principalmente, a questão da notificação do devedor para efeito de constituí-lo em mora, na linha do disposto na súmula 72 do colendo Superior Tribunal de Justiça (A comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente). Nesses termos, a Lei n° 13.043/2014 modificou a redação do art. 2°, caput e §§, do Decreto-Lei n° 911/1969 para estabelecer, no particular, que “A mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário”, consoante a nova redação do art. 2°, §2°. Daí se ver que é dispensável a assinatura do devedor no aviso de recebimento, exigindo-se que a notificação seja enviada ao endereço constante do contrato, ainda que recebida por terceiro. Na hipótese, conforme observo dos autos de origem, a notificação ao devedor (Id. 117496544) foi devidamente encaminhada ao endereço constante do instrumento contratual (Id. 117496539), porém não foi entregue apenas porque o devedor se mudou do local, conforme expressamente afirmado pelo agente dos Correios. Tal circunstância, entretanto, em juízo de cognição sumária , em princípio, não pode ser oponível em desfavor do agravante, na medida em que cabe ao devedor comunicar sua mudança de endereço, inclusive em virtude da própria boa-fé que deve nortear a relação contratual. Daí porque, em casos tais como os dos autos, a jurisprudência desta Corte considera que o requisito normativo restou devidamente cumprido, conforme faz prova os seguintes julgados: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. COMPROVAÇÃO DA MORA. CARTA REGISTRADA COM AVISO DE RECEBIMENTO. ENCAMINHAMENTO AO ENDEREÇO CONSTANTE DO CONTRATO. RETORNO SEM RECEBIMENTO. MUDANÇA DE ENDEREÇO OU DESTINATÁRIO DESCONHECIDO. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. INCABÍVEL. SENTENÇA CASSADA. 1. A mora decorre do simples vencimento do prazo para pagamento, mas a sua comprovação poderá ser demonstrada por meio de carta registrada com aviso de recebimento (art. 2o, § 2o, do Decreto-Lei no 911/69, com redação dada pela Lei no 13.043/14). 2. O retorno da carta de notificação com a informação de “Desconhecido” não constitui, por si só, fundamento para afirmar que o devedor não foi constituído em mora, máxime porque o endereço foi fornecido pelo próprio destinatário. Aplicação dos princípios da probidade e da boa-fé. Precedente do STJ (Resp no 1.828.778-RS). 3. Nos contratos de financiamento mediante alienação fiduciária, a comprovação da constituição em mora do devedor estará demonstrada por meio de carta registrada com aviso de recebimento encaminhada ao endereço constante no contrato, mesmo que retorne sem recebimento pelos motivos “mudou-se” ou “desconhecido”. Precedentes. 4. Apelação conhecida e provida. Sentença cassada. (Ac. 1405152. 8a turma Cível. Rel. Robson Teixeira de Freitas. Publicado no PJe : 11/03/2022 . Pág.: Sem Página Cadastrada). APELAÇÃO CÍVEL - BUSCA E APREENSÃO - DL 911/69 - NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL VÁLIDA - MUDANÇA DE ENDEREÇO SEM COMUNICAÇÃO AO CREDOR FIDUCIÁRIO - OFENSA À BOA-FÉ OBJETIVA. 1. Os contratantes, sobretudo nos pactos duradouros, têm o dever anexo de informar um ao outro a mudança de endereço, sob pena de ofensa à boa-fé objetiva. 2. Reputa-se válida a notificação extrajudicial do devedor fiduciante remetida para o endereço constante do contrato e que foi devolvida com a anotação “mudou-se”, se ele não cuidou de informar a alteração ao credor fiduciário. (1399252. 4a Turma Cível. Rel Fernando Habibe. Publicado no DJE : 08/03/2022 . Pág.: Sem Página Cadastrada) APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. COMPROVAÇÃO DA MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. ENDEREÇO INFORMADO NO CONTRATO. NÃO RECEBIMENTO. ANOTAÇÃO DE ?MUDOU-SE?. DETERMINAÇÃO DE EMENDA. DESCUMPRIMENTO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. SENTENÇA CASSADA. 1. O Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que "a comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente" (Súmula no 72). 2. O envio da notificação extrajudicial ao endereço do devedor, previsto no contrato, é suficiente para a comprovação da mora, ainda que retorne com a informação de que “mudou-se” ou “desconhecido”, porque compete a parte atualizar o seu endereço, à luz do princípio da boa fé objetiva. Precedentes do STJ e do TJDFT. 3. Deu-se provimento ao recurso. (Ac. 1394753. 7a Turma Cível. Rel. Fabrício Fontoura Bezerra. Publicado no PJe : 09/02/2022 . Pág.: Sem Página Cadastrada). APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. PROVA DA CONSTITUIÇÃO EM MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL POR CARTA A.R. ENVIADA AO ENDEREÇO DO CONTRATO. MUDANÇA DE ENDEREÇO DO RÉU CERTIFICADA PELO FUNCIONÁRIO DA ECT. PRINCÍPIO DA BOA-FÉ OBJETIVA. MORA CONFIGURADA. 1. A nova redação dada ao Decreto-Lei no 911/69 passou a prever que o simples envio da notificação ao endereço do devedor, lançado no contrato, já seria suficiente para a comprovação da mora, uma vez que, expressamente, deixou de exigir a assinatura do próprio destinatário no aviso de recebimento. 2. Havendo a comprovação de que a notificação foi enviada para o mesmo endereço constante do contrato, o fato de constar do aviso de recebimento que o devedor mudou-se, não invalida a sua constituição em mora. 3. O princípio da boa-fé objetiva tem por finalidade resguardar as expectativas legítimas de ambas as partes na relação contratual, com o cumprimento de um dever genérico de lealdade e crença recíproca, os quais traduzem na cooperação, proteção, solidariedade e informação. 4. É pacífica a jurisprudência de que, se quaisquer das partes descumprem sua obrigação de atualização de endereço, deverá assumir as consequências de sua desídia. 5. Recurso conhecido e provido. Sentença cassada. (Ac. 1379153. 7a Turma Cível. Rel. Gislene Pinheiro. Publicado no PJe : 22/10/2021 . Pág.: Sem Página Cadastrada). Não obstante, descabe a este Corte deferir desde logo a liminar pleiteada na origem, mas, tão somente, afastar o impedimento eleito pela decisão recorrida, cabendo ao juízo singular avaliar a medida conforme entenda adequada, inclusive aferindo os demais requisitos legais não valorados no decisum ora questionado. Posto isso, defiro parcialmente a liminar para, até julgamento do recurso, considerar válida a notificação constante dos autos e determinar o seguimento do processo com a apreciação do pedido liminar. Comunique-se ao Juízo de origem. Intimem-se. Brasília/DF, 16 de março de 2022. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora